Tribunal: STF
Processo: HC 93364
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
PROCESSO - HABEAS CORPUS - PREGÃO - CIÊNCIA DA DATA. Verificado o
   pregão do processo sem que avisado o impetrante quanto à data,
   deixando de ser observado requerimento em tal sentido, impõe-se a
   declaração de insubsistência do julgamento.